Tribunal: STF
Processo: ARE 1571531
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM COXARTROSE DE QUADRIL – ARTROSE DO QUADRIL BILATERAL – CID M16. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL NÃO CONVENCIONAL PARA A CIRURGIA. ACETÁBULO NÃO CIMENTADO, HASTE FEMORAL NÃO CIMENTADA, CABEÇA FEMORAL 32, LINER DE POLIETILENO CROSS-LINKED E PARAFUSO DE FIXAÇÃO ACETABULAR. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE HOUVE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O MATERIAL DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SERIA SUFICIENTE PARA O TRATAMENTO DO PACIENTE. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ‘ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL’. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 32, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 6º, 196 e 230 da Constituição da República. Sustenta que a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Uberlândia “realizou uma inversão axiológica ao privilegiar os direitos patrimoniais públicos frente os direitos fundamentais, aos quais a Constituição brasileira atribui maior importância (senão hierárquica, ao menos axiológica)” (Doc. 33, p. 6). Alega que “situações como a retratada nestes autos se adequam perfeitamente ao TEMA 6 desta corte constitucional (Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo), bem assim ao TEMA 1.234 (Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS)” (Doc. 33, p. 6). Argumenta que o procedimento em questão é indicado para o caso específico do paciente representado nos autos, conforme prescrição do médico especialista que o acompanha no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Afirma que, “considerando ser a saúde um direito social e fundamental do indivíduo, bem como um dever precípuo dos entes federativos, cabe a eles garantir o devido fornecimento do material cirúrgico necessário ao tratamento do paciente, prescrito pelo médico especialista que acompanha de perto toda a evolução de seu quadro clínico e conhece todas as nuances do caso concreto” (Doc. 33, p. 8). Ressalta que, “apesar de o perito ter informado que não há evidência científica suficiente para afirmar que o componente solicitado tenha duração maior que o componente fornecido pelo SUS, o médico que acompanha o paciente no Setor de Ortopedia do HC-UFU esclareceu que os implantes disponíveis no SUS não são suficientes para solução do caso devido a se tratar de paciente jovem”, certo que “o HC-UFU não dispõe do material para realização do procedimento” (Doc. 33, p. 9). Enfatiza que “a perícia médica foi realizada pela internet, não tendo perito sequer tido contato pessoal com o paciente para obter melhor avaliação, ou seja, não fez uma avaliação clínica do paciente, donde sobressai que essa perícia não tem qualquer valor probatório, muito menos para estabelecer o destino final de um paciente” (Doc. 33, p. 9). Registra, ainda, que “o procedimento cirúrgico foi indicado por profissional especializado que, inclusive, integra o próprio SUS, então se ele não fosse, de fato, necessário, não teria sido prescrito” (Doc. 33, p. 10).



    O Município de Uberlândia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 34).



    A Coordenação das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 6ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e a fundamentação da repercussão geral teria sido deficiente (Doc. 35). Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs o presente agravo (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Como bem consignou a decisão da Coordenação das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 6ª Região, na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a questão controvertida no presente processo não está abarcada no Tema 1.234 da Repercussão Geral, em que se debateu a “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (destaquei). Nesse precedente, esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte” e, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto).



    Demais disso, in casu, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Uberlândia entendeu que foi devidamente comprovado nos autos que o material disponível no Sistema Único de Saúde seria suficiente para o tratamento do paciente, diagnosticado com coxartrose de quadril - artrose do quadril bilateral - CID M16. O voto condutor do acordão ora recorrido assentou:



    “Mantenho a decisão proferida pelos próprios fundamentos, a qual segue transcrita: 



    ‘Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril, com fornecimento de materiais especializados não oferecidos pelo SUS.



    É viável o julgamento monocrático pelo relator, pois o caso envolve jurisprudência desta turma. 



    Não tem razão o recorrente. 



    O requerente possui ‘coxartrose bilateral’. Há indicação de artroplastia total do quadril e os materiais pretendidos pelo autor são: prótese total de quadril não cimentada, acetábulo e haste femoral não cimentados, cabeça femoral de cerâmica, liner de polietileno cross-linked e parafusos de fixação acetabular.



    Trata-se de cirurgia eletiva com utilização de material não padronizado pelo SUS. 



    O autor passou por perícia médica, em juízo. Foi ressaltado que ‘Não há evidência científica suficiente para afirmar que o componente solicitado tenha duração maior que o componente fornecido pelo SUS. Esse material foi avaliado pela CONITEC que sugere uso de prótese com componente femural de cerâmica e o acetabular de polietileno convencional’. Em resposta ao quesito nº 8, foi dito que ‘Não se trata de uma necessidade específica, visto que o material fornecido pelo SUS é suficiente para o retorno da função articular’.



    Esta Turma Recursal de Uberlândia/MG segue a Medicina Baseada em Evidência, adotando, como regra, as decisões da CONITEC a respeito da eficácia/custo-efetividade dos medicamentos. No caso, a recomendação do órgão da União é desfavorável. Igualmente desfavorável foi a perícia judicial e também a nota técnica/parecer do NAT-JUS Nacional, do Hospital Israelita Albert Einstein, de maio/2023. Foi feita observação de que ‘CONSIDERANDO que NÃO HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS para sustentar a indicação de UTILIZAÇÃO DE CABEÇA DE CERÂMICA no presente caso, paciente com mais de 50 anos, sendo possível utilizar material disponível no SUS’. As notas técnicas do NAT-JUS também seguem a Medicina Baseada em Evidência e são referência para as decisões desta Turma Recursal. 



    Por fim, em sentido semelhante foi a conclusão da ação ajuizada também pelo autor em 2018, embora com quadro clínico um pouco diferente. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso inominado do autor (...)’. 



    Conforme se verifica, não apenas a perícia judicial teve conclusão desfavorável como também a nota técnica/parecer do NAT-JUS. Logo, é o caso de manter a improcedência do pedido. 



    Por fim, a presente decisão está em conformidade com a tese fixada pelo STF no tema 6, a seguir transcrita: 



    (...)” (Doc. 32, p. 1-2, destaquei)



    Verifica-se que a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Uberlândia decidiu a presente controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente